Tribunal: STF
Processo: AI 165332
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-07
Data de publicação: 1995-03-07

Ementa:
EMENTA:  ELEITORAL.   EX-PREFEITO.  CANDIDATO   A  DEPUTADO
FEDERAL.  IMPUGNAÇÃO. INELEGIBILIDADE FUNDADA NA SUA VIDA PREGRESSA E
NA REJEIÇÃO DE SUAS CONTAS. ART. 14, PAR. 9., DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL:NORMA DEPENDENTE DE INTEGRAÇÃO LEGISLATIVA.
          O  acórdão   recorrido,  ao  atribuir   efeito  elisivo  da
inelegibilidade  a ação anulatoria  da decisão que rejeitou as contas
do  candidato,   ex-prefeito,  assentou  sua   interpretação  em  lei
complementar, sem conotação de ordem constitucional que propiciasse o
extraordinário.
          O art. 14, par. 9., da Constituição Federal, na redação que
resultou  da   Emenda  Revisional   n.  4,   não  cria   hipótese  de
inelegibilidade  por falta  de probidade  e moralidade administrativa
constatada  pelo exame da  vida pregressa do candidato, mas determina
que  lei complementar o faça, integrando o regime de inelegibilidades
da ordem constitucional.
          O  acórdão  recorrido  que, longe  de  contrariar  regra de
hermeneutica, limitou-se a revelar e definir o exato sentido da norma
constitucional.
          Agravo regimental improvido.